Tribunal: STF
Processo: ADI 1878
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-23
Data de publicação: 2002-10-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, CAPUT E § 1º DA LEI
Nº 9.528, DE 10.12.97. APOSENTADORIA DE MAGISTRADOS CLASSISTAS
TEMPORÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO REGIME
PREVISTO NO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A nova redação do
inc. VI do art. 93 da CF, dada pela EC nº 20/98, não foi capaz de
provocar substancial alteração dos parâmetros apontados para a
aferição da inconstitucionalidade do ato normativo questionado. Além
 disso, a superveniência da EC nº 24, de 09.12.99, que extinguiu a
representação classista na Justiça do Trabalho ao modificar a
redação dos arts. 111, 112, 113, 115 e 116 da Constituição Federal,
não retirou a natureza normativa do preceito impugnado, que
permanece regendo um número indeterminado de situações que digam
respeito à aposentadoria dos juízes temporários. Preliminares
afastadas, com o conseqüente conhecimento da ação. Entendimento
original do Relator, em sentido contrário, reconsiderado para
participar das razões prevalecentes.
2. Embora a CF/88 tenha
conferido, até o advento da EC nº 24/99, tratamento de magistrado
aos representantes classistas da Justiça do Trabalho, a estes não se
 aplica o regime jurídico constitucional próprio dos magistrados
togados, disposto no art. 93 da Carta Magna.
3. A aposentadoria dos
 juízes temporários, assim como os demais benefícios e vantagens que
 a estes tenham sido outorgados, devem estar expressamente previstos
 em legislação específica. Precedentes: MS nº 21.466, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 06.05.94 e MS nº 22.498, Rel. Min. Moreira Alves,
 DJ 03.04.98.
4. Por este motivo é que a aposentadoria dos
magistrados classistas já se encontrava disciplinada por Diploma
legal especial, a saber, a Lei nº 6.903, de 30.04.81, recebida pela
ordem constitucional vigente e revogada pelos dispositivos ora
impugnados.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente por decisão majoritária.